Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO N. 9.246/2017. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a vedação prevista no inciso IV do artigo 4o do Decreto no 9.246/2017 se refere à prisão domiciliar especial ou humanitária (artigo 117 da Lei no 7.210/1984) e à prisão domiciliar substitutiva do regime aberto.
2. O artigo 4o, inciso IV, do Decreto no 9.246/2017 não estabelece, para fins de avaliação do requisito subjetivo do apenado, no que concerne ao descumprimento das condições fixadas para a prisão domiciliar, qualquer limitação temporal, de modo que pode ser analisado todo o período desde quando o apenado foi posto em prisão domiciliar.
3. Na espécie, verifica-se que o agravado não preenche o requisito subjetivo, haja vista que, após haver sido colocado em prisão domiciliar substitutiva de regime aberto, descumpriu as condições estabelecidas.
4. Recurso de agravo conhecido e provido para reformar a decisão que deferiu a comutação de pena ao sentenciado, indeferindo o benefício.